Tribunal: STF
Processo: HC 254145
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Vitor Manuel da Silva Ferreira apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik do Superior Tribunal de Justiça, Relator do RHC nº 212.261/CE.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15.10.2024, sendo autuado por suposta prática dos crimes tipificados no artigo 309 do Código de Trânsito e artigos 329, 330 e 121 c/c art. 14, II, todos do Código Penal, tendo sido a custódia convertida em preventiva.



    Interposto recurso ordinário habeas corpus para o Superior Tribunal de Justiça, encontra-se pendente de apreciação.



    Neste writ, a defesa alega excesso de prazo para apreciação da referida insurgência.



    Requer, ao final



    “a) A concessão da liminar, para que seja determinada a imediata soltura do paciente, em razão do excesso de prazo no julgamento do RHC 212261/CE (2025/0068947-2) 



    b) em sendo Necessário requisitar Informações da Eminente Desembargado MARIA EDNA MARTINS do TJCE relatora do Processo de Habeas Corpus nº 0638359- 88.2024.8.06.0000. 



    c) em sendo Necessário requisitar Informações do Eminente Ministro JOEL ILAN PACIORNIK do STJ relator do RHC 212261/CE (2025/0068947-2) 



    d) conceder vistas ao Ministério Público Federal 



    e) A confirmação da liminar, no mérito, para que seja concedida a ordem de Habeas Corpus.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    Com efeito, a alegada demora no julgamento do RHC nº 212.261/CE, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso. 



    Note-se que o recurso em habeas em questão, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi distribuído àquela Corte em 28/2/2025 e, ouvido o Ministério Público Federal - MPF, os autos foram conclusos ao Relator com o parecer em 07/03/2025. 



    Embora esteja concluso ao Relator já com manifestação do MPF, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Com efeito, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 



    Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que  



    “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados (DJe de 5/3/10).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente